Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS NÃO CONSTATADA. INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. RETENÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Conhecimento parcial do recurso principal.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos, de modo que, demonstrada a pertinência subjetiva da parte mediante a demonstração de sua participação na cadeia de consumo, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Constatando-se que a extinção do contrato de compra e venda de imóvel decorreu primordialmente do inadimplemento dos promitentes-compradores que, injustificadamente, cessaram o pagamento das parcelas previstas, incabível se falar em culpa exclusiva das promitentes-vendedoras. Por conseguinte, amparado no entendimento da Súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em devolução integral dos valores sem qualquer retenção, restando plenamente aplicáveis os abatimentos dispostos no contrato livremente celebrado.
4. Não demonstrada ofensa aos direitos da personalidade, mormente quando constatado que o inadimplemento contratual foi motivado pelo próprio postulante, incabível a reparação por danos morais.
5. Apelação principal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido.